Tribunal: TJBA
Processo: 0301639-59.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301639-59.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EDMUNDO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORAL. TRABALHADOR RURAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. ACIDENTE DE TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO. PERÍCIA ATUAL PREVALECE SOBRE LAUDO ANTIGO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação acidentária, condenando a autarquia a conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente, correspondente a 50% do salário de benefício a partir da cessação do auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por acidente de trabalho a partir de 24.05.2019, em razão de incapacidade parcial e permanente decorrente de doenças ortopédicas agravadas por esforço físico contínuo no labor rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a comprovação de acidente típico para a concessão do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se doenças degenerativas podem ser enquadradas como acidente do trabalho por equiparação, quando agravadas pela atividade laboral; (iii) determinar qual laudo pericial deve prevalecer para fins de comprovação da incapacidade e do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente não exige, necessariamente, acidente típico ou evento traumático súbito, quando a patologia incapacitante decorre ou é agravada por condições especiais de trabalho, caracterizando acidente de trabalho por equiparação, conforme o art. 20, II, da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial de 2019 conclui pela existência de nexo causal positivo entre as doenças cervicais e dos membros superiores com a atividade rural desempenhada pelo segurado, sendo irrelevante a existência de predisposição genética ou degeneração natural, pois há concausalidade configurada.

A perícia recente deve prevalecer sobre a anterior, de 2010, por retratar o estado atual de saúde do segurado, considerando-se a natureza progressiva das doenças e o agravamento decorrente da continuidade do esforço físico.

As condições pessoais do autor — idade superior a 50 anos, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente rural — inviabilizam sua reabilitação para outra atividade, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária a partir da data do laudo que reconheceu a incapacidade definitiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 20, I e II; 86 e 42; CPC, art. 370.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Tema 269 da TNU; TJ-RS, Apelação Cível nº 5002666-76.2019.8.21.0028, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 23.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 81
12879
-
58
.2021
.8.05.0001
, em que figura como apelante
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como
apela
d
o

EDMUNDO LIM
A DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento a
o
recurso
, nos termos do voto
condutor
.

RM07